Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a três meses e quinze dias de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença ao argumento de que a prática foi motivada pela autodefesa. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, além da fixação do regime aberto. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. O crime de falsa identidade (art. 307 do CPB) é de natureza formal, independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante se houve ou não a obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro.

4. Cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 30a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 146/2023, referente ao Boletim de Ocorrência 972/2023, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, fez declaração inverídica acerca de sua identidade, quando abordado por policiais, com receio de ser injustamente acusado. Nesse sentido, a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

5. Acrescente-se que, sobre o assunto, o STF se manifestou no sentido de entender como inaplicável o princípio da autodefesa àquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial. Confira-se: EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311).

6. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena em privativa de liberdade, o regime inicial semiaberto, bem como deixou de substituí-la por uma privativa de direitos, o que deve ser mantido, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.